Tribunal: TJSP
Processo: 1010841-77.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Administrativo – Cadastramento e acesso ao sistema e-CRV para exercício da atividade de despachante documentalista – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD - Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas que também não deve subsistir – Veto ao art. 4o da Lei Federal

Ementa:
Administrativo – Cadastramento e acesso ao sistema e-CRV para exercício da atividade de despachante documentalista – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD - Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas que também não deve subsistir – Veto ao art. 4o da Lei Federal no 10.602/02 que determinava a habilitação pelo referido conselho - Atividade que integra a Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Liberdade de exercício da qualquer trabalho, ofício ou profissão que deve prevalecer – Realização do cadastro no sistema independentemente de credenciamento no SFD/DIRD e no Conselho Regional – reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1010841-77.2020.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FLÁVIO
BORGES GABINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n° 1010841-77.2020.8.26.0053
Impetrante: Flavio Borges Gabino
Impetrado: Diretor da Unidade Gerencia de
Credenciamento para Veículos do Departamento
Estadual de Trânsito Detran São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
TJSP (voto no 16976)
Administrativo
Cadastramento e acesso ao
sistema e-CRV para exercício da atividade de
despachante
documentalista

Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92
declarada pelo E. STF, afastando a exigência de
credenciamento
prévio
no
SFD/DIRD
-
Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional
de Despachantes Documentalistas que também não
deve subsistir Veto ao art. 4o da Lei Federal no
10.602/02 que determinava a habilitação pelo
referido conselho - Atividade que integra a
Classificação
Brasileira
de
Ocupações
disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego - Liberdade de exercício da qualquer
trabalho, ofício ou profissão que deve prevalecer
Realização do cadastro no sistema independentemente de credenciamento no
SFD/DIRD e no Conselho Regional
reexame
necessário desprovido

Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Flavio Borges Gabino
contra ato do Diretor da Unidade Gerencia de Credenciamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veículos do Departamento Estadual de Trânsito Detran São Paulo,
os quais tramitaram na 14a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cuja ordem foi concedida para determinar à autoridade coatora o
cadastramento do impetrante junto ao Sistema e-CRVsp, a fim de
permitir a ele o exercício da atividade de Despachante Documentalista
evidamente cadastrado perante o DETRAN/SP, devendo-se, ainda,
comunicar os diretores de Unidades de Transito no sentido de que é a
parte
impetrante
Despachante
Documentalista
cadastrado
no
DETRAN/SP.
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame
necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/09).
Tal, em abreviado, o relatório.
Mandado de segurança impetrado por Flavio
Borges Gabino contra ato que indeferiu seu credenciamento de
Despachante Documentalista sob fundamento de que “A declaração de
inconstitucionalidade pela Lei Estadual no 8.107/92 pelo C. Supremo Tribunal
Federal não confere ao impetrante a pretensão veiculada na petição inicial,
porém ao contrário, impede a concessão do acesso pretendido enquanto não
houver nova regulamentação” (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em ofício anexo às informações prestadas, a
autoridade coatora faz menção ao disposto na Lei no 10.602/2002 no
sentido de que o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas
do Brasil e os Conselhos Regionais do Documentalistas dos Estados e
do Distrito Federal (CRDD) são os órgãos normativos e de fiscalização
profissional dos despachantes documentalistas.
Com efeito, a Lei Estadual no 8.107/92 que
estabelece o credenciamento junto ao SFD/DIRD como condição ao
acesso no Sistema e-CRV foi declarada inconstitucional pelo E. STF no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.387:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 8.107, de
27 de outubro de 1992, e Decretos no 37.420 e no
37.421,
todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública
estadual. Competência legislativa privativa da União
(art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar.
Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual no
8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter
administrativo acerca da atuação dos despachantes
junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por
regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu
exercício. Violação da competência legislativa da
União, a quem compete privativamente editar leis
sobre direito do trabalho e sobre condições para o
exercício de profissões. Precedentes. A norma de
que trata o art. 5o, XIII, da Carta Magna, que assegura
ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não
se admitindo que haja diferenças entre os entes
federados quanto aos requisitos ou condições para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício de atividade profissional. 2. O Estado de
São Paulo, conforme se verifica nos artigos 7o e 8o da
lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício
da profissão de despachante no âmbito do Estado,
submetendo esses profissionais liberais a regime
jurídico assemelhado ao de função delegada da
administração pública, afrontando materialmente o
disposto no art. 5o, inciso XIII, da Carta Magna. 3.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade
julgada
procedente”. (ADI 4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014).
Dessa forma, restou cristalina a inexigibilidade
de credenciamento no SFD/DIRD para acesso ao sistema do sistema e-
CRV.
Doutro turno, o art. 4o da Lei Federal no
10.602/2002, cuja redação original estabelecia que “o exercício da
profissão de Despachante Documentalista é privativo das pessoas habilitadas
pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de sua jurisdição,
nos termos das normas baixadas pelo Conselho Federal”, foi vetado pelo
Presidente da República, sob os seguintes fundamentos:
“Cabe registrar que os conselhos constituem órgãos
próprios de fiscalização de algumas profissões
regulamentadas por lei. Não obstante o disposto no
inciso XIII do art. 5o da Constituição, que assegura o
livre exercício de qualquer trabalho, ofício, ou
profissão, inexiste no ordenamento jurídico lei a
disciplinar
a
profissão
de
"despachante
documentalista".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, é oportuno informar que a atividade -
despachante
documentalista
-
faz parte da Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, onde se verifica que estes trabalhadores
autônomos podem atuar sem qualquer supervisão,
especialmente, representando o seu cliente junto a
órgãos e entidades competentes. (Mensagem de Veto no
1.103, de 12 de dezembro de 2002 o grifo o foi por nós).
Com efeito, inexistindo motivos de ordem pública
para a restrição imposta pela Lei Federal no 10.602/2002 à profissão,
deve prevalecer a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, nos termos dos incisos I e XIII do art. 5o da CRFB.
Sobre o tema, já se posicionou este E. Tribunal
de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA
EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
Concessão da segurança Manutenção É livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer
(art.
5o,
XIII,
da
CF)

Norma
constitucional de eficácia contida (restringível) e,
não,
limitada

Lei
Estadual
no
8.107/92,
regulamentada pelos Decretos nos 37.420/93 e
37.421/93, declarada inconstitucional pelo A. STF
(ADI no 4.387) Presença de direito líquido e certo
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1051874-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Despachante
documentalista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acesso ao sistema e-CRVsp Exigência de cadastro
no DIRD/SFD
Inadmissibilidade
Lei Estadual no
8.107/92
que
teve
sua
inconstitucionalidade
reconhecida na ADI no 4387
Precedentes desta
Corte e Câmara
Sentença mantida - Recurso não
provido.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1021682-68.2019.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020)
Mandado de segurança. São Paulo. Auxiliar de
despachante.
Pretensão
de
que
a
autoridade
impetrada promova o seu cadastramento como
despachante documentalista e lhe garanta o acesso
ao sistema "e-CRVsp". Possibilidade. ADI 4387 que
julgou inconstitucional a Lei Estadual n. 8107/92.
Exigência de inscrição no Conselho Regional de
Despachantes Documentalistas (CRDD) que também
não mais prevalece, após o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0004510-55.2009.4.03.6100, no âmbito da
Justiça Federal. Precedentes. Apelação provida.
(TJSP; Apelação 1018712-37.2015.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro:
14/02/2017)
Mandado
de
segurança

Despachante
documentalista Exigência de cadastro no Conselho
Regional dos Despachantes Documentalistas do
Estado de São Paulo
Inadmissibilidade
Lei
Estadual 8.107/92, que teve sua inconstitucionalidade
reconhecida no Supremo Tribunal Federal Cabe à
Lei Federal regulamentar profissões específicas

Invasão de competências que não pode ocorrer

Vetos na Lei Federal 10.602/02 que fazia a exigência
de habilitação pelo CRDD Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1002283-95.2014.8.26.0322; Relator (a): José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2016; Data de
Registro: 01/11/2016)
Diante do exposto, de rigor a mantença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da ordem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.835
Remessa Necessária Cível no 1010841-77.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Flávio Borges Gabino
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor da Unidade
Gerencia de Credenciamento Para Veiculos do Departamento Estadual de
Transito DETRAN/SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F16AFC
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9C890
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010841-77.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.